Tribunal: TJPA
Processo: 0813138-97.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813138-97.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO MARIO MACIEL ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio Qualificado. Art. 121, §2º, Inciso ii do cpb. Excesso de prazo para análise de pleito de revogação de prisão preventiva. Superação da matéria. Sentença de pronúncia proferida. Manutenção da prisão preventiva. Requisitos legais presentes. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Risco de reiteração delitiva. Prisão decretada em conformidade com os arts. 311, 312 e 313, i do cpp. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paulo Mario Maciel Almeida, apontando suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de revogação de prisão preventiva e falta de contemporaneidade da custódia cautelar, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2. Excesso de prazo para análise do pleito de revogação da prisão preventiva. 3. Manutenção da prisão preventiva à luz dos requisitos legais e da suposta ausência de contemporaneidade da medida.

III. Razões de decidir

4. A alegação de excesso de prazo foi superada pela prolação da sentença de pronúncia em 16.08.2024, na qual o magistrado de origem também indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

5. Os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva permanecem válidos, estando presentes os requisitos legais previstos nos arts. 311, 312 e 313, I do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e o risco de reiteração delitiva, considerando o histórico de fuga do paciente e a gravidade concreta do delito.

6. As condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, são insuficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pela Súmula n.º 08 deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A superação da alegação de excesso de prazo ocorre com a prolação da sentença de pronúncia, que simultaneamente analisa e indeferir pedido de revogação da prisão preventiva. 2. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela presença de requisitos legais, como garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis do réu.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312 e 313, I; TJPA, Súmula n.º 08.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de PAULO MARIO MACIEL ALMEIDA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0000221-35.2014.8.14.0031.

Consta da impetração que o paciente está
preso desde o dia 23.02.2024, em virtude de prisão preventiva decretada no dia 28.01.2014
, pela suposta prática do crime do
art. 121, §2º, inciso II do CPB
, ocorrido em
15.02.2011.

Alegam, os impetrantes, o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
ante o
excesso de prazo para análise do pleito de revogação da prisão preventiva
, eis que sua revogação fora requerida ao Juízo
a quo
em 11.04.2024, data da audiência na qual foi encerrada a instrução criminal, tendo ele se manifestado no sentido de que analisaria tal pleito por ocasião da sentença de pronúncia, a qual, todavia, ainda não foi proferida,
estando os autos conclusos para julgamento, e sem qualquer movimentação, há mais de 100 (cem) dias
.

Aduzem, ainda, a
falta de contemporaneidade do decreto preventivo,
visto que
não mais remanescem os requisitos legais da prisão preventiva
, não existindo, nos autos, nenhum elemento concreto a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirmam ser perfeitamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão,
inclusive a
prisão domiciliar
.

Pugnam, assim, pela
concessão liminar da ordem.

Requerem, desde já, sua intimação para realização de
sustentação oral

do
writ.

Considerando que esta relatora se encontrava afastada de suas atividades judicantes, os autos foram redistribuídos a Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, exclusivamente para análise de liminar, oportunidade em que aquela magistrada
indeferiu o aludido pleito e solicitou as informações da autoridade coatora
, que esclareceu:

“(...) a) O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia, datada de 08.01.2014, em desfavor de PAULO MÁRIO MACIEL ALMEIDA, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II, do CPB. (...)

b) Em 29.01.2014 foi recebida a denúncia, tendo sido decretada a prisão preventiva do acusado (Num. 76995999 - Pág. 3 e ss.), cumprida em 23.02.2024 (Num. 110761494 - Pág. 4). Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu, em decisão por mim proferida em 11.03.2024, consignei o seguinte: A prisão cautelar é confinada pela cláusula rebus sic stantibus, a significar que sua manutenção ou revogação condiciona-se a persistência ou desparecimento dos motivos que a ensejaram. No caso ora em análise, persistem os motivos determinantes da prisão preventiva, diante da periculosidade concreta demonstrada pelo modus operandi, extraindo-se da denúncia que, por uma simples discussão entre colegas de trabalho, o acusado atingiu a vítima com três violentos golpes de faca, causando-lhe a morte, tendo agido de forma brutal, covarde e desproporcional, evidenciando que a sua liberdade acarreta insegurança jurídica, causando, por conseguinte, lesão à ordem pública. Ademais, desde a esfera policial o réu vem sendo procurado, não tendo sido encontrado pela polícia civil (Num. 76995990 - Pág. 3) nem pela Oficiala de Justiça (Num. 76996018 - Pág. 1). Responde a outra ação penal por homicídio, processo 0000035-51.2011.8.14.0052 que tramita na Vara Única de São Domingos do Capim, e ali também não foi localizado (Num. 53147223 - Pág. 2), exatamente como sucedeu no presente caso, justificando-se a manutenção da cautela a fim de assegurar a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal. Nessa cadência, verificando inexistir situação fática ou jurídica que recomende providência diversa, mantenho a custódia preventiva do réu.

c) O paciente é tecnicamente primário, não havendo referência sobre a conduta social e personalidade;

d) A prisão perdura desde o dia 23.02.2024 (Num. 110761494 - Pág. 4);

e) Os autos se encontram no aguardo de decisão acerca da pronúncia. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A priori,
mister frisar que o argumento relativo ao
excesso de prazo para análise do pleito de revogação da prisão preventiva
– eis que sua revogação fora requerida ao Juízo
a quo
em 11.04.2024, data da audiência na qual foi encerrada a instrução criminal, tendo ele se manifestado no sentido de que analisaria tal pleito por ocasião da sentença de pronúncia, a qual, todavia, ainda não foi proferida,
estando os autos conclusos para julgamento, e sem qualquer movimentação, há mais de 100 (cem) dias
–
encontra-se superado
, eis que, em consulta ao Sistema PJE-1º Grau, vê-se que a
sentença de pronúncia fora proferida em 16.08.2024, quando, então, o magistrado
a quo
houve por bem analisar e indeferir o pleito de revogação da prisão do réu.

Em relação

ao argumento de
ausência dos requisitos legais da custódia preventiva
, este também não merece prosperar.

Veja-se o decreto preventivo (ID nº 76995999 - Pág. 37 – datado de 29.01.2014):

“(...) Os autos apresentam, de forma clara, a materialidade, conforme laudo necroscópico, de fl. 09, dos autos de IPL, ao passo que os indícios de autoria também estão presentes com as declarações colhidas no Inquérito.

Assim, no que toca aos fundamentos, embora sopesando tratar-se de medida de exceção no âmbito do ordenamento jurídico pátrio, em que reina o princípio da presunção de inocência, e consoante se verifica com as declarações colhidas pela autoridade policial, entendo que se encontram presentes os requisitos que autorizam a decretação da custódia cautelar do representado PAULO MARIO MACIEL ALMEIDA, quais sejam:

1. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

Pelo que se verifica nos autos, o modus operandi utilizado, narrado na denúncia – dando conta que
o denunciado, por uma simples discussão entre colegas de trabalho, atingiu a vítima com três violentos golpes de faca, causando-lhe a morte
.

Claro está que as circunstâncias em que foi praticado o delito, conforme narrado na denúncia, dando conta que o réu teria agido de forma brutal, covarde e desproporcional, evidencia a periculosidade concreta do réu, sendo que a permanência do mesmo em liberdade acarretaria insegurança jurídica, causando, por conseguinte, lesão à ordem pública.

b) APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Conforme mencionado pelo Órgão Ministerial,
o acusado, após a prática do delito, foi preso em flagrante e fugiu da Delegacia de Polícia, evadindo-se do distrito da culpa, o que inviabiliza, por consequência, a aplicação da lei penal, pelo que também se faz necessária sua custódia
.

A jurisprudência do E. STJ é firme no sentido de decretação da custódia cautelar nestes casos, conforme aresto abaixo citado:

(...)

Registre-se, por fim, que tais fundamentos são suficientes para afastar a aplicação das medidas cautelares estabelecidas no art. 319, do CPP (introduzidas pela Lei n. 12.403/2011), que é incompatível diante da presença de qualquer dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme aresto abaixo colacionado:

(...)

Ademais, a condutas incriminadora imputada é punida com pena de reclusão, a preencher o disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, defiro o pedido e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de PAULO MARIO MACIEL ALMEIDA, já qualificado nos autos, fundamentado nos arts. 311, 312 e 313, I do diploma processual penal c/c art. 121, §2º., I e IV, §4º., c/c art. 61, II, alínea e, todos do CPB, devendo ser expedido o competente mandado de Prisão, onde deverá constar a qualificação informada na denúncia, comunicando-se à autoridade policial para fins de cumprimento da ordem, podendo a secretaria utilizar dos meios eletrônicos disponíveis. (...)”

Em decisão mais recente acerca da manutenção da custódia cautelar, proferida por ocasião da sentença de pronúncia, constante do PJE-1º grau (ID nº 123288400 – datada de 16.08.2024), assim se manifestou o magistrado:

“(...) Quanto à manutenção da segregação do réu, entendo-a não só recomendável como indispensável mesmo, tendo em vista a gravidade do ilícito, a desproporcionalidade entre a causa e o irreversível efeito; para além disso, conforme já assentado desde a decisão original,
logo após o crime o réu se evadiu e não obstante as diversas diligências deste Juízo e do MP somente veio a ser capturado mais de treze anos depois, já residindo em São Miguel do Guamá. Sua estratégia nesse sentido é contumaz, pois em sua terra de origem, São Domingos do Capim, responde a processo por crime análogo (0000035-51.2011.8.14.0052), de onde também se evadiu, levando o processo à suspensão até que sucedeu a prisão ordenada por este Juízo, de acordo com o que se extrai do PJE. Dessarte, é patente o risco concreto que sua liberdade representa para a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ademais, o crime anterior sucedeu em 07.09.2009, ao passo que o apurado nestes autos e, 15.02.2011, ou seja, menos de um ano e meio depois, denotando a periculosidade do agente
, que, segundo ele mesmo relatou, também já foi preso por roubo em sua cidade natal. Neste passo descortina-se o risco para a ordem pública que sua liberdade representa, não sendo suficiente para infirmar essa conclusão o singelo relato desavisado de suas atuais vizinhas, que na verdade nada sabiam sobre a vida pregressa do réu, decerto advindo dessa ignorância a desavisada confiança que nele depositavam.

Por outro lado, não sensibiliza a alegação atinente ao tempo decorrido desde que sucederam os fatos, sendo certo que a prisão foi decretada no mesmo ato de recebimento da denúncia, daí porque a medida é contemporânea e adequada às circunstâncias do episódio e ao comportamento e personalidade demonstrados pelo réu. Entendimento em sentido diverso importaria premiar o réu pela evasão e estimular a fuga e a frustração da resposta estatal à apuração de crimes graves.

Dessarte, mantenho, sob tais considerações, o encarceramento preventivo do réu, indeferindo todos os pleitos voltados à sua revogação, devendo ele aguardar preso o julgamento pelo Tribunal Popular. (...)”

Da leitura das decisões acima transcritas, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública e para correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
vê-se que, no dia dos fatos, o paciente desferiu golpes contra a vítima Odimar Batista Mendes, atingindo-a e causando lesões na região lateral direita do pescoço, peitoral direita e lateral direita do tórax. Restou apurado que o ora paciente e a citada vítima eram colegas de profissão (padeiros) e trabalhavam no mesmo local, uma padaria. Então, a vítima pediu que o paciente retirasse os pães do forno, tendo este se recusado a cumprir a tarefa que lhe foi solicitada, gerando, naquele momento, uma discussão entre os referidos padeiros, circunstância que levou o denunciado a pegar uma faca que se encontrava no interior de um armário e, partindo na direção da infeliz vítima, golpeou-a por três vezes consecutivas, causando-lhe violentas lesões e consequente morte.

Presentes, pois, a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva, pelo já asseverado requisito da
garantia da ordem pública
.

De outra banda, vê-se também, das informações da autoridade coatora, que o paciente permaneceu na condição de foragido, em lugar incerto e não sabido, vindo a ser capturado em 23.02.2024, segundo as informações da autoridade coatora, isto é, mais de 13 (treze) anos depois do cometimento do crime.

Assim, a prisão preventiva do paciente resta suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a
aplicação da lei penal
, já que o réu não demonstra qualquer interesse em prestar contas à sociedade pelo crime pelo qual está sendo processado.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RECORRENTE PERMANECEU FORAGIDO. TENTATIVA DE TUMULTO PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE. ENDEREÇOS DESATUALIZADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, em razão do recorrente ter ficado foragido do distrito da culpa. Consignou o Tribunal de origem que a decretação da prisão se deu em decorrência do tumulto processual proporcionado pelo próprio paciente, vez que não foi localizado no último endereço fornecido nos autos, bem como por ter ficado for agido por muitos anos. Além disso, o recorrente vinha usando de má-fé processual, de forma sistemática, praticando diversos expedientes para não ser localizado, no intuito de dificultar a instrução criminal. Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendações de celeridade processual (sistema bifásico do Tribunal do Júri) e do cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único da Lei Adjetiva Penal.
(STJ - AgRg no RHC n. 179.650/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

De outra banda, vê-se também, das informações da autoridade coatora, que o paciente possui contra si outra anotação criminal pela prática de outro homicídio, em ação penal que tramita na Vara Única de São Domingos do Capim, e ali também não fora localizado, o que denota o risco de
reiteração delitiva
, sendo circunstância apta a autorizar a custódia preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULO SIDADE SOCIAL DO AGENTE. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A s instâncias ordinárias fundamentaram a constrição em elementos concretos da presente hipótese, reveladores da especial gravidade da conduta do paciente, que efetuou disparos de arma de fogo contra quatro vítimas, policiais militares, que deram ordem de parada ao veículo conduzido por ele e outro indivíduo, que veio a óbito com a troca de tiros, sendo o ora paciente apontado como líder da organização criminosa "Bonde do Zoológico" ou "Tudo 3"1, o que demonstra a sua periculosidade e o risco ao meio social. Ademais, há o risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui vasto histórico de registros criminais, inclusive por delito da mesma natureza, havendo a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Não há falar em ausência de contemporaneidade da medida, pois, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada, em 15/2/2023, por fatos ocorridos em 12/2/2018, acolhendo requerimento do Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, subsidiada em elementos do inquérito policial; não houve flagrante e o decreto foi expedido após o lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. 4. Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, nã o impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente funda mentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circun stâncias eviden ciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC n. 841.043/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Tampouco há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão, eis que, como visto, os requisitos legais da custódia preventiva permanecem presentes, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. HOMICÍDIO. PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUGA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade, porquanto a decisão monocrática outrora proferida foi embasada em entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado 568 de sua Súmula. Ademais, é facultado à parte submeter a controvérsia ao colegiado competente por meio de agravo regimental, não havendo, portanto, nenhuma vulneração do princípio da colegialidade. 2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 3. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta. O paciente, no dia 21/12/1991, assassinou a tiros de espingardada a sua companheira, IVETE DOS SANTOS GONÇALVES, após chegar embriagado à residência, e iniciar uma discussão. 4. Destacou-se, ainda, o fato de ter se evadido do distrito da culpa, não sendo localizado para responder ao processo, tanto é que foi reconhecida a sua revelia, pois se encontrava em local incerto e não sabido. E, até a data do julgamento da ordem originária, o mandado de prisão ainda não havia sido cumprido. 5. "
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021.) 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl no RHC n. 198.763/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024